Tribunal: TJPA
Processo: 0804752-60.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804752-60.2021.8.14.0040

APELANTE: CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

APELADO: VALDIR DE LIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO COM BASE NOS INCISOS

VI DO ART. 485 DO CPC. EQUÍVOCO. CASO QUE SE ENQUADRA NO ABANDONO DA CAUSA.

NÃO CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE PROCESSUAL NÃO PROCEDIDA. NECESSIDADE DE ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA PARA QUE OS AUTOS RETORNEM AO JUÍZO A QUO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I
- Apesar do magistrado ter aduzido o desinteresse da parte na demanda em questão, pois não atendeu a intimação que lhe foi procedida, extinguiu o processo com base nos incisos VI do art. 485, do CPC, quando, em verdade, deveria ter se embasado no inciso III do mesmo artigo, já que entendeu que a inércia da parte foi a razão da extinção do processo

II-
Para que a demanda seja extinta sem resolução do mérito com fulcro no abandono da causa, imperiosa a intimação pessoal da parte autora para manifestar expressamente seu interesse no prosseguimento do feito. Artigo 485, §1° do CPC.
III-
No caso concreto, o Apelante não foi intimado pessoalmente, como determina a lei, para informar seu interesse em prosseguir no feito, razão pela qual a decisão recorrida deverá ser anulada.
IV-
Recurso de Apelação conhecido e provido.

t

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

contra a sentença proferida nos autos da Ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE, movida em face de
VALDIR DE LIMA SANTOS
.

A autora afirma ser proprietária do imóvel em litígio, detendo a posse deste desde 2013, quando o utilizou como estacionamento para suas máquinas e tratores. Todavia, o réu, conforme relatório topográfico, invadiu o terreno da parte autora, praticando para tanto esbulho.

Ao receber os autos, a magistrada indeferiu a liminar de reintegração de posse, determinando a citação do requerido.

Em certidão de ID
Num. 9263546, o Oficial de Justiça declarou que deixou de CITAR O REQUERIDO VALDIR DE LIMA SANTOS, tendo em vista que diligenciando no endereço especificado no mandado, não localizou a quadra 175, tendo a parte autora sido intimada, para se manifestar acerca da referida certidão, ocasião em que se manteve inerte.

Em sentença, a magistrada extinguiu o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de manifestação acerca da certidão acima referenciada.

Inconformada com a decisão
CONSTRUFOX - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
opôs embargados de declaração, que para tanto não foram acolhidos.

Mais uma vez irresignada interpôs o presente recurso de apelação, alegando em suma

ser
incabível a aplicação do inciso VI do art. 485 do NCPC no caso em tela, pois afirma ser parte legítima, possuindo interesse na resolução do processo , não conseguido

diligenciar tempestivamente a fim de comprovar que o endereço constante à inicial é o endereço do réu.

Sustenta que a sentença se mostra incorreta, na medida em que o caso em tela se enquadra no inciso III do referido artigo, haja vista não ter a parte se incumbido das diligências necessárias ao andamento do processo e, neste caso, deveria haver a intimação pessoal da parte, o que não houve no presente caso.

Assim, Requereu a nulidade da sentença atacada.

Sem contrarrazões.

É o Relatório. Peço julgamento no plenário virtual;

Belém, ..... de ............... de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja nula, tendo em vista se tratar de caso que se enquadra no inciso III do referido artigo e que pressupõe intimação pessoal da parte, o que não ocorreu.

A sentença se deu nos seguintes termos:

“
O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de mérito. Devendo a parte que cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente. Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito. In casu, a parte autora, transcorrido o prazo deferido, não apresentou manifestação, qualquer informação ou justificativa, sendo seu dever informar e responder às determinações do juízo, sob pena de condenar o feito a uma indefinição eterna, sem nunca chegar a seu fim, desprestigiando o comando constitucional da duração razoável do processo. ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, cinge-se a controvérsia acerca da alegada nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com base no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil (CPC) que assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV – Verificar a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

§ 1° Nas hipóteses descritas
nos incisos II e III
,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta
no prazo de 5 (cinco) dias.

Compulsando os autos, percebo que houve equívoco sim na decisão guerreada, posto que apesar do magistrado ter aduzido o desinteresse da parte na demanda em questão, pois não atendeu a intimação que lhe foi procedida, extinguiu o processo com base nos incisos VI do art. 485, do CPC, quando, em verdade, deveria ter se embasado no inciso III do mesmo artigo.

Ora, a falta de interesse de agir consubstancia-se na necessidade de se ver reintegrado na posse do bem, de modo que, não tendo a parte autora atendido a determinação judicial para se manifestar acerca da certidão do oficial de justiça que não encontrou o endereço do réu, a extinção do feito é medida que se impõe, todavia, com base no inciso III, que para tanto necessita da intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º, do art. 485, do CPC, alhures transcrito, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentido a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA; APELAÇÃO CÍVEL EXTINÇÃO DO PROCESSO AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PULSO OFICIAL NULIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME
(TJPA.
RELATOR:
MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES. Nº PROCESSO: 200930170458. ACÓRDÃO: 86847. DATA DO JULGAMENTO: 19/04/2010)

Diante do exposto, considerando a ausência de intimação pessoal do autor, o que se considera de extrema necessidade, conforme § 1º do art. 485 do CPC,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, determinando, a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, ..... de ............... de 2024.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024